Tribunal: TJDFT
Processo: 0737164-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737164-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO SMOLKA DE FARIA, MONICA SMOLKA AGRAVADO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO SMOLKA E OUTRA em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0016680-66.2015.8.07.0001, ajuizada por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS em seu desfavor, negou provimento a embargos declaratórios, nos seguintes termos: 1. Por meio da petição de ID 140352542, o requerido opôs Embargos de Declaração face à decisão de ID 140114063. Alega, em síntese, omissão deste Juízo. 2. Não há qualquer omissão. Este Juízo foi claro em dizer que há pertinência dos cálculos apresentados pelo credor quando da interposição do Cumprimento de Sentença (Id 138095167) com os ditames da sentença/acórdão exequendos e com base no valor homologado ao ID 108322113. Deve, portanto, o embargante utilizar-se do meio processual adequado para modificar o entendimento exarado por este Juízo. 3. Isto posto, deixo de acolher os Embargos de Declaração de ID 140114063. 4. Promova a Secretaria a atualização do valor do débito, fazendo constar o montante de R$ 6.282,54 (seis mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). 5. Defiro a constrição de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do devedor através do sistema SISBAJUD. 5.1. O documento em anexo noticia o bloqueio integral da quantia executada. 6. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. 7. Desta forma, a fim de evitar maiores danos financeiros às partes, promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo. 8. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio realizado, para manifestação no prazo de 5 dias, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC. 9. Caso o devedor não possua advogado constituído, promova-se a respectiva intimação pessoal, na forma dos §§ 2o e 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, sustenta que a decisão agravada não merece prosperar, uma vez que discorreu sobre assunto diverso da impugnação, qual seja, início da contagem de aplicação dos juros. Explica que não se discutiu a questão relacionada ao percentual da condenação, mas, sim, a data inicial da incidência dos juros. Justifica que os juros para fins de cálculo de honorários de sucumbência só podem ser computados a partir do transito em julgado da sentença, fato este que só ocorreu em 26/08/2021, consoante certidão ID de origem no 101526154, sendo que no cálculo apresentado, consta, equivocadamente, juros a partir de 20/07/2015. Postula seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, provido para reformar a decisão agravada, determinando-se a remessa dos autos à contadoria para o devido cálculo ou a realização de prova pericial contábil, sob pena de cerceamento de defesa. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, verificam-se presentes os requisitos necessários à concessão de suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. Nos autos de origem consta que, no cumprimento de sentença, houve impugnação quanto ao termo inicial de incidência dos juros, na qual foi se afirmou que “O cálculo apresentado está equivocado na medida em que impõe juros a partir da data do evento. Os juros para fins de cálculo de honorários de sucumbência só podem ser computados a partir do transito em julgado da sentença, fato este que só ocorreu em 26/08/2021 consoante certidão ID 101526154. Veja que há excesso de R$ 1.988,87 tendo em vista a aplicação equivocada dos juros.” Sobreveio a r. decisão de ID 140114063, que foi fundamentada nestes termos: 7. Em relação ao alegado excesso de execução, verifico que os juros alegadamente inseridos de forma indevida se referem ao cálculo do montante principal da condenação, cujos parâmetros para apuração foram definidos em fase de liquidação de sentença e homologados pela decisão de Id 108322113. 8. Durante a confecção da planilha de cálculos que embasou o cumprimento de sentença (Id 138095167), a sociedade credora cingiu-se a reproduzir os parâmetros anteriormente fixados e homologados, incidindo em seguida o percentual de honorários de sucumbência definidos no acórdão de Id 101526145, ou seja, 60% (sessenta por cento) de 20% (vinte por cento) do valor da condenação. 9. Deste modo, tenho que o cálculo apresentado pelo credor foi condizente com os parâmetros previamente fixados, não havendo que se falar em excesso de execução. (g.) Verifica-se, portanto, que, de fato, não houve pronunciamento sobre a “data inicial da incidência dos juros”, de modo que se mostra imperiosa a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para, após a vinda do contraditório, seja examinado detidamente o alegado excesso de execução. Diante do exposto, DEFERE-SE o efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para resposta, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 08 de novembro de 2022 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator